Tribunal: STF
Processo: RE 261278
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-04-01
Data de publicação: 2008-04-01

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. Possibilidade
   de quebra de sigilo bancário pela autoridade administrativa sem
   prévia autorização do Judiciário. 2. Recurso extraordinário
   provido monocraticamente para afastar a Aplicação do art. 8º da
   Lei n° 8.021/1990 ("Iniciado o procedimento fiscal, a autoridade
   fiscal poderá solicitar informações sobre operações realizadas
   pelo contribuinte em instituições financeiras, inclusive extratos
   de contas bancárias, não se aplicando, nesta hipótese, o disposto
   no art. 38 da Lei n° 4.595, de 31 de dezembro de 1964.") e
   restabelecer a sentença de primeira instância. 3. Aplicação de
   dispositivo anterior em detrimento de norma superveniente, por
   fundamentos extraídos da Constituição, equivale à declaração de
   sua inconstitucionalidade. Precedentes. 4. Agravo regimental
   provido, por maioria de votos, para anular a decisão monocrática
   e remeter o recurso extraordinário para julgamento do Plenário.